Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-81.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003106-81.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANISIO GOMES - CPF: 177.910.651-34 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação, e que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar qualquer verba com fundamento de isonomia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANISIO GOMES, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara da Comarca da Cáceres-MT
, que nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para conferir a parte autora o direito do cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial, mediante averbação em seus registros funcionais para inclusão no quadro de acesso à promoção de praças PM/MT, afastando a incidência do § 1o,
in fine
, do art. 118 da Lei Complementar no 231/2005, por entende-la incompatível com o art. 5o caput da Constituição Federal.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou, na proporção de 25% para o autor e 75% para o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85, § 3o, I c/c com artigo 98, § I, VI. (ID Num.13382002 e 13382004)

O pedido de “equiparação salarial” - majoração da gratificação de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento) inerente a convocação e pagamento dos respectivos retroativos foram afastados.

Nas razões recursais, o recorrente alega que faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, calculada sobre o subsídio integral e desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, não podendo sofrer limitações ou discriminação (princípio da isonomia). (ID Num.13382008/13382003)

Contrarrazões apresentadas ao ID Num.13382010 e 13380996, rechaçando os argumentos do apelo.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Da analise dos autos, verifica-se que o apelante é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 4.838/2008, de
28 de janeiro de 2008
(ID Num. 13380987), na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte: “
Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação
.”

O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual no 394/2010 de
18/05/2010
, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “
Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça
.”

Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei no 394/2010, ao caso debatido nos autos, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.

Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. IRDR No 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO. CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. 2.

SENTENÇA MANTIDA.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 0002723-17.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) Destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR:
CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...).
1. A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.
2. (...).”
(N.U 0006339-52.2015.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
Destaquei.

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO -
POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO - GUARDA PATRIMONIAL - GRATIFICAÇÃO - LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CADA CONVOCAÇÃO - INCIDÊNCIA. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada
”. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 140412/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Destaquei.

Logo, o indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “
pro labore faciendo
” e “
propter laborem
”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).

Como brilhantemente colocado na sentença:

“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial
.

(...)

Trata-se, em verdade, de Cabo da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de Cabo, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.

(...)

Com efeito,
não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial
, CUMULANDO
seu subsídio habitual (que não inferior ao de Cabo da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.

De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”.
Destaquei.

Em caso recente e idêntico, o Tribunal Estadual:
“
Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador positivo
.”

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) Destaquei.

Considerando que o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que nos proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação, e que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar qualquer verba com fundamento de isonomia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
:

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ANISIO GOMES
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020